Tribunal: TJPA
Processo: 0818236-63.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818236-63.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE CASTRO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0818236-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CASTRO SOUZA

ADVOGADO: DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM - OAB PA15873 E OUTROS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado como sucedâneo recursal, por meio do qual se buscava a remição de 177 dias de pena pelo estudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a impetração de Habeas Corpus para a remição de pena por estudo, em substituição ao Agravo em Execução Penal, na ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o Habeas Corpus como substitutivo do Agravo em Execução Penal apenas em hipóteses excepcionais, quando há manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

4.

O agravante não apresentou matéria nova capaz de modificar a decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantido o entendimento anterior.

5.

O agravo regimental exige a apresentação de novos argumentos aptos a alterar o posicionamento anteriormente adotado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução Penal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

2.

O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e relevantes, sob pena de manutenção da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0818236-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE CASTRO SOUZA

ADVOGADO: DRA. MICHELE ANDREA TAVARES BELÉM - OAB PA15873 E OUTROS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
RAFAEL DE CASTRO SOUSA
, contra decisão monocrática de minha Relatoria
[1]
, na qual deixei de conhecer da ordem impetrada em razão da utilização desta como sucedâneo recursal.

Alega o agravante ser cabível a impetração de Habeas Corpus em casos excepcionalíssimos, conforme posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores, renovando os argumentos trazidos na impetração (remição de pena por estudo).

Nesses termos pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que o
mandamus
seja conhecido, com a consequente remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena do peticionante.

É o relatório.

[1]
“(...)

Relembro que a orientação das Cortes Superiores e deste Eg. Tribunal caminha no sentido do não cabimento do remédio constitucional como substitutivo de recurso adequado, no caso o de Agravo de Execução.

Então, conhecer do
mandamus
como sucedâneo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais.

Nesse sentido:

Habeas Corpus – Execução Penal - Insurgência contra o indeferimento de pedido de remição de pena – Alegação de preenchimento do requisito legal para obtenção do benefício, por aprovação no ENEM – Inadmissibilidade – Mera reiteração de pedido já analisado, cuja decisão deste Colegiado deu-se pelo
não conhecimento, por considerar que o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso ordinário
e por já haver agravo em execução contra o r. decisum atacado em tramitação. Writ não conhecido.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 0012472-96.2024.8.26.0000 Bauru, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 06/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/05/2024)

Nestas condições, julgo de forma monocrática pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO
, que resulta extinta.

(...)”

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento
, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem impetração de habeas corpus como sucedâneo de Agravo em Execução Penal, disposto no artigo 197 da LEP (Lei de Execução Penal), apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

Ademais, nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025